Tribunal: CARF
Processo: 16327.720551/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720551/2018-88
ACÓRDÃO
9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PARADIGMA APONTADO EM RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não se
conhece de recurso especial que aponta divergência jurisprudencial a partir
de decisão sob a forma de resolução, mormente se as circunstâncias fáticas
da resolução indicada como paradigma se distinguem do contexto fático
analisado no recorrido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator), Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência do Sujeito Passivo em face do Acórdão
no 1302-006.137, de 21 de setembro de2022, por meio de qual o Colegiado a quo negou
provimento ao recurso voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
NULIDADE. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
EM CURSO.
A existência de processos administrativos e judiciais ainda supostamente em
curso, que podem, de alguma forma, alterar o lançamento, não tornam este nulo.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em sobrestamento do julgamento, quando há constatação de
que houve o reconhecimento, pela fiscalização, dos reflexos dos êxitos que o
contribuinte obteve nas demandas administrativas.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, a certeza e
liquidez do crédito tributário invocado em declaração de compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e sobrestamento e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
O presente feito diz respeito a auto de infração, para exigência de CSLL do ano-
calendário de 2013, pois teria o Sujeito Passivo realizado compensação indevida de base de
cálculo negativa de CSLL.
O Despacho de Admissibilidade admitiu a existência de um dissídio jurisprudencial
em relação à matéria e Paradigma abaixo indicados.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
3
Matéria
Decisão Paradigma1
1- DA INDEVIDA GLOSA DO SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO REGIMENTO DO E. CARF
1302-00.020
Consoante restou assinalado no referido Despacho de Admissibilidade, não se trata
o paradigma de um Acórdão, mas de uma Resolução. Vejamos:
Vê-se que o paradigma apresentado corresponde na verdade a uma resolução do
CARF (e não a acórdão), no caso, a Resolução no 1302-00.020, de 30/09/2009,
decisão que consta do sítio do CARF, e que não foi reformada na matéria que
poderia aproveitar ao recorrente.
Em regra, Resoluções não são decisões admitidas para formar um dissídio.
Entretanto, eis o motivo para tal decisão ter sido considerada:
Trata-se de resolução do CARF que, quando confrontada com o acórdão recorrido,
não se configura como mera decisão instrumental, sem caráter decisório, de
modo que pode sim servir como paradigma de divergência, apesar de ser uma
resolução.
É que o mérito da controvérsia, neste caso, envolve questão sobre as próprias
normas processuais relativas a sobrestamento, podendo, então, haver divergência
interpretativa em relação a essas normas.
Outro aspecto importante a observar é que embora o paradigma, proferido em
30/09/2009, tenha a numeração iniciada pelo código "1302", ou seja, o mesmo
código da Turma que exarou o acórdão recorrido em 21/09/2022, cabe aqui a
aplicação do §2o do art. 67 do Anexo II do atual RICARF (aprovado pela Portaria
MF no 343/2015), segundo o qual, para fins de processamento de recurso
especial, "entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos Conselhos de
Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas a partir
do presente Regimento Interno".
O paradigma, portanto, pode ser cotejado com o acórdão recorrido, para fins de
verificação da alegada divergência jurisprudencial. Não há que se falar no óbice de
o paradigma ter sido proferido pela mesma turma que exarou o acórdão
recorrido.
E, assim, ao considerar a decisão como “acórdão” passou a análise concluindo
tratarem-se o Acórdão Recorrido e a Resolução diametralmente opostas, dada uma mesma
situação.
É que o acórdão recorrido realmente restringiu a possibilidade de sobrestamento
à pendência de outros processos administrativos que poderiam influir no
resultado do presente processo, não admitindo a possibilidade de sobrestamento
administrativo em função de processos judiciais.

1 Indicação de uma Decisão que não foi assentada em Acórdão.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
4
(...)
Já o paradigma admitiu o sobrestamento de processo administrativo inclusive em
razão de pendência de processo judicial que pudesse interferir no resultado do
administrativo.
(...)
E o paradigma, após firmar o entendimento de que “a solução dos citados
processos, seja na esfera administrativa seja na judicial, interferem no resultado
do julgamento do presente processo”, decidiu “converter o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora da Receita Federal aguarde a decisão
definitiva nos processos acima e, após, remeta o presente processo a este CARF
acompanhado daquelas decisões”.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ofereceu
contrarrazões (fls. 1.241/1.245), pugnando pelo não conhecimento do Recurso Especial,
mormente a ausência de Acórdão Paradigma (“Resolução não é Acórdão). No mérito, manter a
decisão ora recorrida, porquanto não haveria previsão legal ou regimental autorizando o pleito do
recorrente.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO VENCIDO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi analisada quando do exame monocrático de admissibilidade,
sendo considerada tempestiva.
CONHECIMENTO
Este Conselheiro, em recente sessão de julgamento, votou pelo conhecimento de
um caso no qual uma Resolução também foi oferecida como paradigma. Nesse mencionado
julgamento, materializado no Acórdão, 9101-007.020, de 6 de junho de 2024, no qual restaram
vencidos a I. Conselheira relatora, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e os demais que
a acompanhavam, a questão centrava-se exatamente nos mesmos argumentos manejados no
exame de admissibilidade preliminar. Qual seja: Que o conteúdo da Resolução seria decisório e
não meramente instrumental, tal qual indicado no Despacho de Admissibilidade.
Transcrevo as razões de decidir, com as quais este Conselheiro acompanhou a I.
Conselheira relatoria do voto vencido.
É fato que, em tese, resoluções não servem de paradigma, por não abarcarem
conteúdo decisório. Tanto é assim que os §§ 9o, 10o e 12o do art. 67, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
5
343/2015, ao tratar dos requisitos para interposição do recurso especial,
expressamente adotam o termo “acórdão”3 .
Parece corroborar desse entendimento o Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial4 , que versa sobre a indicação de resolução como paradigma nos
seguintes termos:
Também não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas
pelos colegiados do CARF, já que são medidas incidentais, de
caráter instrumental, visando a determinar diligências ou outras
providências para a adequada instrução processual, sem caráter
decisório (quanto ao mérito do processo), portanto não sujeitas a
recurso das partes. Embora o RICARF se refira unicamente à
indicação de acórdãos do CARF para a demonstração da
divergência, não é rara a indicação de resolução, por meio da qual o
colegiado determina a realização de diligências específicas, em um
caso concreto, para suscitar divergência em relação ao acórdão
recorrido, que rejeitou tal solicitação.
Importa salientar que a diligência é determinada quando o
colegiado entende que o processo não está em condições de ser
julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se
trata, portanto, de interpretação da legislação tributária, mas sim
de avaliação do conjunto probatório.
(...)
Nesse sentido, entendo que o contribuinte logrou êxito em
“demonstrar a divergência arguida indicando até duas decisões
divergentes por matéria”, como exige o §6o do art. 118 do RICARF –
que, note-se, utiliza o termo “decisões divergentes” e não
“acórdão”, como nos demais parágrafos mencionados acima.
Da mesma forma, o inciso II do §2o do art 37 do Decreto no
70.235/72 afirma que caberá recurso especial à CSRF “de decisão
que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais” 5
(...)
No mais, nada a reparar na decisão que deu seguimento ao Recurso Especial para
exame por este Colegiado.
Assim, oriento meu voto para CONHECER do recurso Especial.
MÉRITO
Este Conselheiro, conforme já analisado no tópico do Conhecimento (sendo
despiciendo repetir no mérito), entende que quando a Resolução não tem caráter meramente
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
6
instrumental, configurando-se, na essência, como uma decisão, há que se possibilitar tal
instrumento como apto a formar divergência jurisprudencial.
No caso em tela, a solução seria, portanto, o sobrestamento do feito.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
Esta Conselheira redigiu o voto vencedor no citado precedente no 9101-007.020 sob
os seguintes fundamentos:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado não admitiu a formação
de dissídio jurisprudencial em face de paradigma editado sob a forma de
resolução.
O exame de admissibilidade compreendeu que:
Embora se trate de uma resolução do CARF, Resolução no 1402-000.771, quando
confrontada com o acórdão recorrido, ela não se configura como mera decisão
instrumental, sem caráter decisório.
A decisão paradigma examinou exatamente a mesma situação dos presentes autos,
o mesmo contexto fático, inclusive para a mesma contribuinte.
Em ambos os casos, o litígio administrativo se instaurou pela negativa de pedido de
restituição de pagamento feito no contexto de um parcelamento administrativo,
pagamento tido como indevido pela contribuinte. A negativa da restituição se deu
porque o pagamento tinha sido alocado a processo judicial de execução fiscal.
Nos dois casos, a contribuinte vinha informando que estava pleiteando
judicialmente a nulidade da imputação do pagamento ao processo de execução
fiscal.
Tanto no acórdão recorrido, quanto na decisão paradigma, os julgadores se viram
diante da mesma questão, ou seja, de decidir se o questionamento judicial da
imputação dos pagamentos à execução fiscal configurava ou não renúncia às
instâncias administrativas e impedimento da continuidade do feito administrativo
(referente ao pedido de restituição).
O que estava em discussão era se havia concomitância entre os processos judicial e
administrativo, se eles possuíam o mesmo objeto.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
7
No caso do acórdão recorrido, o entendimento foi de que esses processos tinham o
mesmo objeto, o que motivou a decisão de que houve renúncia às instâncias
administrativas, com impedimento da continuidade do feito administrativo. A
decisão recorrida foi no sentido de encerrar o processo administrativo.
Já a decisão paradigma, exatamente diante da mesma situação, entendeu “que não
há coincidência de objetos, mas uma clara relação de prejudicialidade entre os
processos”.
O paradigma afastou a hipótese de concomitância para fins de aplicação da Súmula
1 do CARF, afastou a hipótese de renúncia às instâncias administrativas, e decidiu
pelo sobrestamento do processo administrativo, cujo trâmite deveria ser retomado
após a decisão judicial final sobre a questão da imputação dos pagamentos ao
processo de execução fiscal.
Os fatos são exatamente os mesmos, mas os julgadores empregaram critérios
jurídicos distintos para identificar os objetos em litígio nos processos judicial e
administrativo.
Está, portanto, caracterizada a divergência “jurisprudencial”, quanto ao que se
decidiu sobre a concomitância.
Não se discorda que as resoluções de Turma, no âmbito do CARF, são decisões.
Contudo, o Regimento Interno do CARF, tanto o vigente à época da interposição
do recurso especial em tela, como o Regimento atual, limita a constituição de
dissídios jurisprudenciais com base em decisões sob a forma de acórdão. Estes os
termos do Anexo II do Regimento aprovado pela Portaria MF no 349/2015,
vigente à época da interposição do recurso especial sob exame:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras
dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira)
instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro
de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
8
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
77 § 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da
União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no
corpo do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na
sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do
trecho reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias
de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no
329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); e
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e IV - decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão
que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído
pela Portaria MF no 39, de 2016) (destacou-se)
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
9
Nestes termos, embora o Regimento refira que a divergência jurisprudencial se
verifica entre decisões, nos pontos em que são estipulados os requisitos acerca
dos paradigmas as referências sempre dizem respeitos a decisão em forma de
acórdão. Esclareça-se que a base legal do recurso especial não destoa desta
percepção, porque o art. 37 do Decreto no 70.235/72 refere apenas os contornos
do recorrido, como decisão que der à lei tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais, e estipula que o julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno.
Logo, nenhuma impropriedade se constata na limitação, pelo Regimento Interno,
de paradigmas sob a forma de acórdão.
Na mesma linha, o Manual de Exame de Admissibilidade de Recursos Especial:
Orientações gerais para a elaboração de despachos2 esclarece que:
Também não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas pelos
colegiados do CARF, já que são medidas incidentais, de caráter instrumental,
visando a determinar diligências ou outras providências para a adequada instrução
processual, sem caráter decisório (quanto ao mérito do processo), portanto não
sujeitas a recurso das partes. Embora o RICARF se refira unicamente à indicação de
acórdãos do CARF para a demonstração da divergência, não é rara a indicação de
resolução, por meio da qual o colegiado determina a realização de diligências
específicas, em um caso concreto, para suscitar divergência em relação ao acórdão
recorrido, que rejeitou tal solicitação.
Importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado entende que
o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos
elementos ou providências. Não se trata, portanto, de interpretação da legislação
tributária, mas sim de avaliação do conjunto probatório.
As resoluções para conversão de julgamento em diligência, inclusive, são decisões
claramente precárias, vez que nos termos do art. 63, §5o do Anexo II do antigo
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/20153, e do art.
114, §§ 4o e 5o do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634/20234, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já
examinadas, na conversão do julgamento em diligência serão reapreciadas
quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento, vez que a
decisão em forma de resolução é utilizada, justamente, quando é cabível à Turma
pronunciar-se sobre o mesmo recurso, em momento posterior, assim prejudicando

2 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Brasília, 2016. (Versão 3.1, com atualização da Portaria MF no
153, de 17 abril de 2018)
3 RICARF/2015, Anexo II, Art. 63, § 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as
questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do
recurso, por ocasião do novo julgamento.
4 RICARF/2023, Art. 114, § 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à Turma pronunciar-se sobre o
mesmo recurso, em momento posterior, ou quando se tratar de declinação de competência, identificada após iniciado
o julgamento. § 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a apreciação de qualquer
outra matéria constante de recurso.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
10
a apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso, distinta do ponto
acerca do qual recai a necessidade de diligência.
A mesma precariedade, porém, também se verifica em relação a resolução para
sobrestamento, como aquela aqui admitida como paradigma, consistente em ato
administrativo passível, inclusive, de revogação pela autoridade administrativa
hierarquicamente superior e responsável pelo regular trâmite dos processos no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. De fato, por não
constituir decisão com conteúdo material ou processual, a resolução para
sobrestamento de julgamento sequer é passível de recurso especial pela parte
eventualmente prejudicada.
Recorde-se que este Colegiado, em antiga composição5, mas à unanimidade de
votos, já teve a oportunidade de se manifestar contra a admissibilidade de
resolução como paradigma, ainda que na hipótese de sobrestamento de
julgamento, sob os fundamentos expressos por esta Conselheira em declaração
de voto no Acórdão no 9101-004.483:
Compartilhei do entendimento firmado pela maioria do Colegiado, no sentido de
ser desnecessário adentrar à verificação do prequestionamento da matéria
suscitada pela Contribuinte porque o conhecimento do recurso especial já estaria
obstado em razão de os paradigmas indicados corresponderem a resoluções, e não
a acórdãos.
Consoante destaques abaixo, o Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, exige que a divergência seja
demonstrada em face de decisões em forma de acórdão:
[...]
Neste sentido, inclusive, é a orientação contida no Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial, em sua versão 3.1 de dezembro de 2018, p.
33, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/publicacoes:
[...]
A precariedade do conteúdo decisório das resoluções está patente nas
determinações do Anexo II do RICARF ao disciplinar a continuidade do julgamento
por ela interrompido:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome
dos conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os impedidos.
[...]

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
11
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma
pronunciar-se sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância,
as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas
serão reapreciadas quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo
julgamento.
[...] (destaquei)
Assim, para suscitar dissídio jurisprudencial acerca de matéria decidida em formato
de resolução, deve o interessado verificar se o Colegiado que a proferiu confirmou
o entendimento ao proferir acórdão ao retomar o julgamento do recurso.
[...] (destaques do original)
Assim, também aqui deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Como se vê, distintamente do que alega a Contribuinte nestes autos, não se pode
dizer que o art. 37 do Decreto no 70.235/72 não faz a distinção aqui afirmada. Referido dispositivo
apenas traz os contornos da decisão passível de recurso, e remete as demais definições para o
Regimento Interno do CARF, que somente se reporta a decisões sob a forma de acórdão como
paradigmas.
É certo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais se presta a uniformizar a
jurisprudência quando existente interpretação divergente da mesma matéria por turmas distintas,
e no caso concreto a divergência existente jamais se materializará em acórdãos mas sim
necessariamente entre uma resolução que entendeu sobrestar um julgamento e um acórdão que
entendeu descabido tal sobrestamento. A competência das Turmas da CSRF, porém, é limitada
pelas disposições regimentais, as quais, inclusive, em nada se alteraram acerca deste aspecto,
quando renovadas pela Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o RICARF atualmente vigente:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
§ 2o Entende-se que, para efeito da aplicação do disposto no caput, todas as
Turmas e Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do Regimento Interno introduzido pela
Portaria no 343, de 9 de junho de 2015, do Ministério da Fazenda.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
12
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a instância
por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784, de 1999.
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, serão
considerados apenas os dois primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação no Diário Oficial da
União em que tenham sido divulgados ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até duas ementas.
§ 10. A indicação do acórdão paradigma poderá, alternativamente, ser feita
mediante a informação da publicação da decisão no sítio do CARF.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas,
na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução
parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o
alcance do trecho reproduzido.
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II – que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente;
e
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais; e d) decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal
que declare inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo,
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
13
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com a suspensão da
execução do ato declarado inconstitucional por Resolução do Senado Federal.
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput
do art. 119 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não
serão considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão
que der ou negar provimento a recurso de ofício. (destacou-se)
Como exposto no precedente citado, embora a resolução também apresente
conteúdo decisório, trata-se de ato administrativo precário, que não é passível de recurso especial
de divergência pela parte prejudicada, e pode ser revogado pela autoridade administrativa
hierarquicamente superior e responsável pelo regular trâmite dos processos no âmbito do CARF.
Por fim, embora o exame de admissibilidade não tenha questionado a similitude
fática entre os casos comparados, importa observar que o Colegiado a quo recusou o
sobrestamento porque as discussões administrativas já haviam se encerrado, subsistindo apenas
demandas judiciais propostas pelo contribuinte, nos seguintes termos:
Contudo, quando se analisa as argumentações do Recorrente, pode-se verificar
que, no momento da apresentação dos apelos – Impugnação e Recurso
Voluntário –, as discussões administrativas já não existiam, estando pendentes
apenas as demandas judiciais propostas pelo próprio contribuinte.
Por outro lado, como constou do acórdão recorrido, houve o reconhecimento,
pela fiscalização, dos reflexos dos êxitos que o Recorrente obteve nas demandas
administrativas. Veja-se o trecho da decisão da Turma de Julgamento a quo neste
sentido:
Um leitura atenta dos demonstrativos, que a própria contribuinte traz no
texto de sua impugnação, em confronto com os extratos de folhas 32 a 58,
não deixa qualquer margem para dúvida, todas as decisões administrativas
foram devidamente respeitadas e implementadas no e-SAPLI. Em verdade,
as diferenças que a autuada alega em seu favor se prendem a valores que,
os demonstrativos em comento mostram, foram devidamente integrados
aos registros do sistema fiscal em referência e valores que a instituição
financeira já levou ou afirma levará à apreciação judicial. Para melhor
ilustrar a questão, observe-se a seguinte tabela: (destacou-se)
Neste sentido, não existindo processos administrativos pendentes de julgamento,
não há que se falar em sobrestamento do presente processo, uma vez que não
existe qualquer previsão legal ou regimental que autorize o pleito formulado pelo
Recorrente. Inclusive, em inúmeras oportunidades, este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais se pronunciou sobre o tema, rejeitando o sobrestamento
requerido pelos contribuintes. Confira-se:
[...] (destaques do original)
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
14
Trata-se, aqui, de glosa de compensação de base de cálculo negativa de CSLL no
ano-calendário 2013, por saldo insuficiente afetado por compensações de ofício que teriam sido
promovidas em lançamentos formalizados entre 2001 e 2013. Confirma a Contribuinte, em
memoriais, que:
Ocorre que, com exceção (i) do lançamento autuado no processo administrativo
no 16327.000002/2004-98 que ensejou a diligência determinada pela Turma “a
quo” para o cálculo do êxito obtido com o trânsito em julgado da Ação Ordinária
no 2007.61.00.021226-6; e (ii) do auto de infração objeto do processo
administrativo no 16327.002295/2001-03, cujo questionamento judicial transitou
em julgado exonerando parte da autuação após a interposição do recurso
especial; os demais autos de infração e as respectivas compensações de ofício de
bases negativas de CSLL ainda não são definitivas, pois ainda pendem de
julgamento definitivo as ações judiciais que foram ajuizadas pelo Recorrente
para o questionamento daquelas autuações fiscais (algumas inclusive com
decisões que anularam parcialmente os lançamentos e, ainda que não
definitivas, são já eficazes). (destacou-se)
A pretensão da Contribuinte, portanto, é que o julgamento da presente exigência
permaneça sobrestado até a solução final do questionamento por ela formulado contra os
lançamentos anteriores que, mantidos no âmbito administrativo, foram por ela submetidos ao
crivo do Poder Judiciário.
Já a Resolução no 1302-00.020 teve em conta glosa de compensação de base de
cálculo negativa de CSLL no ano-calendário 2003, e a decisão pelo sobrestamento está assim
fundamentada:
Analisando a situação dos citados processos verifico:
16327.001311/2002-13 — questiona a dedutibilidade de juros incorridos sobre
tributos com a exigibilidade suspensa — teve preliminar de decadência acolhida
em parte e aguarda julgamento de recurso especial junto à CSRF;
16327.001177/2004-12 - refere-se a matéria discutida no MS 2003.61.00.003516-
8 — já julgado na esfera administrativa e aguarda a conclusão do processo judicial
na Deinf/São Paulo.
Entendo que a solução dos citados processos, seja na esfera administrativa seja na
judicial, interferem no resultado do julgamento do presente processo.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora da Receita Federal aguarde a decisão definitiva nos
processos acima e, após, remeta o presente processo a este CARF acompanhado
daquelas decisões.
Ocorre que o processo judicial vinculado ao processo administrativo no
16327.001177/2004-12 é antecedente ao lançamento, porque decorrente de mandado de
segurança impetrado em 2003. É possível confirmar no Acórdão no 101-95.972, nele proferido,
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
15
que a discussão judicial antecedente buscou afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores
relativos ao resultado da equivalência patrimonial relativos às filiais do sujeito passivo no exterior,
sendo o crédito tributário constituído com exigibilidade suspensa e, inclusive, com declaração de
concomitância de discussão judicial e administrativa. Assim, o lançamento correspondente se
encontrava com exigibilidade suspensa em face do litígio judicial sob acompanhamento pela
Deinf/SP.
Neste contexto, não é possível afirmar que o Colegiado que proferiu a Resolução no
1302-00.020 também sobrestaria o julgamento do presente litígio se constatasse que os processos
judiciais pendentes foram instaurados depois da decisão administrativa definitiva em face dos
lançamentos que afetaram o saldo de bases negativas de CSLL a compensar. Para maior clareza,
transcreve-se a confirmação, em memoriais, de que os litígios pendentes judicialmente foram,
todos, instaurados depois da formalização dos correspondentes processos administrativos:
a) Processo Administrativo no 16327.002295/2001-03: discutido na Ação
Ordinária no 0018434-07.2007.4.03.6100, a qual aguarda o julgamento do agravo
de despacho denegatório de recurso especial interposto pelo Recorrente quanto
aos honorários sucumbenciais, tendo sido o lançamento cancelado em grande
parte (99%!) pela decisão judicial já transitada em julgado (posteriormente à
interposição do recurso especial) que afastou a autuação quanto às “perdas com
renegociação” e “à aquisição do fundo de comércio e o ágio na aquisição de
investimentos”;
b) Processo Administrativo no 16327.000002/2004-98: discutido na Ação
Ordinária no 021226-31.2007.4.03.6100 já transitada em julgada de forma
parcialmente favorável ao Recorrente para o cancelamento da “glosa relativa às
despesas operacionais diversas concernentes aos pagamentos efetuados pelo
autor à sua controlada UAM - Unibanco Asset Management S/A a título de taxa de
administração de fundos de investimento de carteira administrada”;
c) Processo Administrativo no 16327.000025/2007-45: discutido nos Embargos à
Execução no 5020725-17.2019.403.6182, que aguarda julgamento das apelações
da União Federal e do Recorrente contra a sentença que reconheceu a
“inexigibilidade dos débitos calculados sobre as glosas de dedução de
ressarcimento à Cia Brasileira de Distribuição”, cancelando aproximadamente 80%
da autuação;
8 d) Processo Administrativo no 16327.001710/2010-94: discutido nos Embargos à
Execução no 5005056-84.2020.4.03.6182, que ainda aguarda sentença de 1a
instância; e
e) Processo Administrativo no 16327.721337/2013-34: discutido no Mandado de
Segurança no 5029326-98.2018.4.03.6100, que aguarda julgamento das apelações
da União Federal e do Recorrente contra a sentença que concedeu parcialmente a
segurança “para reconhecer ilegalidade da autuação no tocante à ‘glosa da
parcela da despesa relativa ao pagamento de juros sobre o capital próprio’
(infração 01)” exonerando aproximadamente 80% do lançamento. (destacou-se)
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
16
A evidenciar a distinção dos litígios aqui comparados, a Contribuinte se empenha,
no mérito de seu recurso especial, em invocar outras decisões desta 1a Turma favoráveis ao
sobrestamento de feitos em razão de discussões no âmbito judicial, inclusive com destaque aos
distintos posicionamentos desta Conselheira no Acórdão no 9101-004.659 – que teve em conta
discussão judicial acerca da liquidação de estimativas em atraso, integrantes de saldo negativo
cuja compensação foi pretendida pelo sujeito passivo – e no Acórdão no 9101-005.923 – que
admitiu o sobrestamento até o final do processo judicial que se sucedeu à discussão
administrativa do lançamento que afetou o saldo de prejuízos fiscais a compensar. Adiciona, em
sua argumentação, duas outras resoluções mais recentes que suspendem o julgamento
administrativo até o trânsito em julgado de execução fiscal instaurada em processo administrativo
anterior (Resolução no 1401-000.349) ou de ação anulatória também posterior ao lançamento
tributário
(decisão
de
10/12/2024
que
sobrestou
o
processo
administrativo
no
16327.721032/2014-11, e veio a receber o no 1402-001.869). Assim, para além de resoluções não
se prestarem como paradigmas, vê-se que a resolução aqui indicada promoveu o sobrestamento
do julgamento em contexto fático distinto do recorrido.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar as razões que,
após revisar o tema, me levaram a alterar meu posicionamento anterior (voto do Acórdão no
9101-007.020), ora passando a admitir que decisões proferidas em Resoluções que determinem o
sobrestamento do processo administrativo em razão de potencial prejudicialidade com o
resultado de outros processos deve ser considerado como paradigma hábil a caracterizar o
dissídio jurisprudencial exigido para fins de apreciação de recurso especial.
No caso concreto, restou demonstrado que, caso o contribuinte logre êxito nos
processos judiciais que discutem o consumo de bases negativas de CSLL, serão restabelecidos os
resultados negativos de períodos pretéritos e, consequentemente, haverá saldo suficiente para a
compensação do débito de CSLL ora exigido (AC 2013), hipótese na qual a presente exigência não
mais se sustentaria.
Nesse contexto, o Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário pelo
fato das discussões administrativas já terem sido encerradas, “estando pendentes apenas as
demandas judiciais propostas pelo próprio contribuinte”, tendo alegado que “não existindo
processos administrativos pendentes de julgamento, não há que se falar em sobrestamento do
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
17
presente processo, uma vez que não existe qualquer previsão legal ou regimental que autorize o
pleito formulado pelo Recorrente”.
O paradigma (Resolução no 1302-00.020), por sua vez, reconheceu a necessidade
de sobrestamento em situação semelhante, qual seja, de prejudicialidade externa na qual
mostrou-se justamente que o crédito tributário objeto do lançamento poderia ser impactado
diretamente pelo eventual desfecho favorável de ação judicial em andamento proposta pelo
contribuinte.
Nesse ponto, cumpre observar que o sobrestamento em razão de uma relação de
prejudicialidade não constitui uma faculdade, mas um dever do julgador.
De acordo com o art. 313, V, “a” do CPC (que deve ser aplicado de forma
supletiva/subsidiária ao PAF), suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa ou da inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal
de outro processo pendente.
Segundo a doutrina, a finalidade desse dispositivo é evitar decisões contraditórias.
Trata-se de análise de uma questão prejudicial, ou seja, um antecedente necessário e lógico cujo
resultado terá efeitos/reflexos no julgamento da questão que lhe seja subordinada, podendo até
mesmo ser objeto de uma demanda autônoma (Sandro Gilbert Martins. A Defesa do Execitado por
Meio de Ações Autônomas. São Paulo: Ed. RT, 2002. P. 111).
Considerando, então, que o sobrestamento possui base legal, sendo esta norma
dirigida para o Julgador como um dever, a sua aplicação ou não ao PAF em razão de
prejudicialidade (no caso, externa, pelos processos judiciais) constitui matéria que pode levar
(como de fato levou) a decisões conflitantes, demandando uniformização pela CSRF.
Ainda que a forma da decisão pelo sobrestamento se dê por Resolução, isso na
verdade não retira seu conteúdo decisório e, mais ainda, não impede que tal decisão possa figurar
como paradigma de recurso especial.
Isso porque tecnicamente, nos termos do artigo 204 do CPC, acórdão é o
julgamento colegiado proferido pelos tribunais.
E nas palavras de De Pácido e Silva (Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense.
2002. P. 33): na tecnologia da linguagem jurídica, acórdão, presente do plural do verbo acordar,
substantivo, quer dizer a resolução ou decisão tomada coletivamente pelos tribunais.
É nesse contexto que o §2o do artigo 37 do Decreto no 70.235/1972, ao dispor que
caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias da
ciência do acórdão ao interessado de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior
de Recursos Fiscais, deve ser compreendido.
Posto isso, e agora abstraindo-se de uma interpretação literal do artigo 67, § 10 e
12 do Anexo II do RICARF/2015, reformulo meu entendimento para conhecer do recurso especial.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.347 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720551/2018-88
18

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1518
DF CARF MF
Original